Tribunal: TJDFT
Processo: 0717680-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717680-82.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYA DAMASCENO CUNHA AGRAVADO: BRUNO DE AGUIAR FRANCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de reintegração de posse cumulada com reparação por danos morais n. 0715587-46.2023.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento liminar de reintegração de posse formulado pela agravante (id 155315787 dos autos originários). O requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi deferido para determinar a reintegração liminar da posse do semovente em litígio (cadela Nala, raça Golden Retriever e cor caramelo) (id 46542609). O mandado foi devolvido sem cumprimento com a informação de que a parte não forneceu os meios (id 46774177). A agravante foi intimada e requereu nova expedição de mandado com as informações para contato (id 47180914). Novo mandado de busca e apreensão foi expedido para o cumprimento da decisão de id 46542609 nos termos requerido pela agravante (id 47828163). A certidão de id 47911848 noticia o não cumprimento do mandado. A agravante apresentou petição nos autos (id 480140939). Noticia que dirigiu-se ao endereço indicado para cumprimento da decisão com a oficial de justiça. Alega que verificou a ocultação do agravado e da cadela pela sua família. Diz que ambas as residências foram diligenciadas e a oficial de justiça foi informada de que o agravado e o semovente não estavam no local. Acrescenta que a oficial de justiça foi obstada de entrar na residência para verificar a veracidade da informação e que todos os envolvidos demonstravam sinais de nervosismo. Sustenta que o agravado confirmou que residia no endereço fornecido na audiência de justificação. Argumenta que o agravado sabia da decisão proferida porquanto interpôs agravo interno. Afirma que o agravado estava na residência pois viu seu carro na garagem. Defende que o agravado descumpre a decisão liminar e utiliza-se de ardil para se ocultar, em manifesta demonstração de má-fé processual. Requer 1) a aplicação de multa diária a partir de 18.5.2023; 2) a condenação do agravado ao pagamento da multa por litigância de má-fé; 3) a declaração de crime de desobediência pelo agravado, com a consequente prisão em flagrante delito; 4) a expedição de novo mandado de busca e apreensão, com urgência e por hora certa nos endereços fornecidos e reconhecidos pelo agravado como seu local de residência, com uso de força policial caso necessário e 5) intimação do agravado para, caso tenha se mudado, forneça o novo endereço no prazo de vinte e quatro (24) horas. O agravado apresentou petição com requerimento de tutela antecipada recursal para análise dos pedidos do agravo interno id 46852839, diante de novos elementos, buscando a reforma da decisão liminar id 46855467 (id 48266297). Brevemente relatado, decido. Registro, quanto à petição do agravado, que ele interpôs agravo interno contra a decisão que deferiu o requerimento liminar de busca e apreensão do semovente em 18.5.2023 (id 46855467). Acrescento que os novos elementos a que se refere, bem como o pedido de regulação de composse das partes sobre o animal foram apresentados diretamente nesta instância recursal. Passo à análise da petição da agravante. A decisão que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reintegração liminar da posse analisou os requisitos para a expedição da ordem de retomada do bem e determinou a expedição de mandado de reintegração de posse. Seu dispositivo foi proferido nos seguintes termos (id 46542609): Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a reintegração liminar da posse do semovente em litígio (cadela Nala, raça Golden Retriever e cor caramelo). Expeça-se mandado de reintegração de posse a ser cumprido nos seguintes endereços: Condomínio Estância Jardim Botânico, Conjunto F, Casa 100, Brasília/DF, CEP 71.680-3651 e Condomínio Estância Jardim Botânico, Conjunto F, Casa 73, Brasília/DF, CEP 71.680-365. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. A multa diária (astreintes) constitui medida inibitória destinada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação. A referida decisão não cominou qualquer obrigação específica ao agravado, razão pela qual não há que se falar em descumprimento de decisão judicial e, como consequência, em aplicação de multa diária. O pedido de condenação do agravado por litigância de má-fé igualmente não pode ser acolhido. A incidência das sanções previstas para condenação por litigância de má-fé depende da prova inconteste de que a parte praticou alguma das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil. A agravante alega que o agravado opôs resistência injustificada ao andamento do processo. Os elementos apresentados até o presente momento, no entanto, não são suficientes para a comprovação da alegada subsunção à hipótese prevista no art. 80, inc. IV, do Código de Processo Civil. O reconhecimento da litigância de má-fé depende essencialmente de que o dolo seja devidamente comprovado pois não se admite a má-fé presumida em nosso sistema normativo. Não há a demonstração do dolo por parte do agravado no caso dos autos. As fotografias do veículo do agravado na garagem de sua residência não são suficientes para provar que ele estava em casa no momento da diligência e que descumpriu voluntariamente ordem emanada do oficial de justiça. Ressalto que a certidão de id 47911848 somente noticia o não cumprimento da medida em razão de não ter encontrado o agravado e o animal nos locais diligenciados, bem como a ausência de autorização para adentrar a residência. Ante o exposto, indefiro o requerimento da agravante de fixação de multa diária por descumprimento e rejeito o pedido de condenação do agravado ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Nada há a prover quanto ao pedido de declaração de crime de desobediência porquanto a eventual apuração de crime e a consequente responsabilização do agente não prescinde da propositura de ação penal em Juízo competente. A mesma conclusão aplica-se ao requerimento de intimação do agravado para que forneça endereço uma vez que é dever das partes informar e manter atualizados seus dados cadastrais nos termos do art. 77, inc. VII, do Código de Processo Civil e inexiste qualquer indício, até o momento, de que o endereço foi informado erroneamente pelo agravado. Determino a expedição de novo mandado de busca e apreensão do semovente para o cumprimento da decisão de id 46542609. Autorizo o oficial de justiça a requisitar o auxílio de força policial caso entenda necessário para a efetivação do mandato nos termos do art. 782, § 2°, do Código de Processo Civil. Intime-se o agravado para que manifeste-se sobre eventual não conhecimento da petição de id 48266297 em razão da preclusão consumativa e da supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator